Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721485-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX DO NASCIMENTO SANTOS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. “1. No caso em questão, o apelante foi classificado fora do número de vagas oferecidas no Edital, sendo de se concluir que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial mais recente, tanto do STF, quanto do STJ, inexiste demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, de modo a tornar obrigatória a nomeação do apelante, classificado no cadastro de reserva. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1300228, 07179094420208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 2. “[ ] 4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista. ( ) (Acórdão 1305231, 07227326120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 3. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, buscando a inversão do ônus da prova, pois caberia à recorrida demonstrar a quantidade de terceirizados contratados em todos os cargos, inclusive o disputado por ele no certame. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, reproduzindo as razões do recurso especial. Nas contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB DF 44.215. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373, § 1, do CPC. O cerne da questão cinge-se a perquirir se o recorrente tem, ou não, direito subjetivo à nomeação para emprego público de Agente de Serviços Operacionais (Eletricidade, para qual foi aprovado fora do número de vagas – cadastro de reserva) dada a alegada preterição decorrente de contrações de funcionários terceirizados por CEB para realizar a mesma atividade dos empregados públicos. A turma julgadora, decidiu que o recorrente “não logrou comprovar a alegada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Não demonstrou identidade entre as atividades desempenhadas pelos terceirizados e as do emprego público em discussão” (ID 24846749-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto à alínea “c”, o recurso não merece seguimento, pois o acórdão paradigma não guarda similitude com a hipótese dos autos. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admito quanto à apontada ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão Geral. Com efeito para se chegar à conclusão diversa da decisão do acórdão impugnado seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, em atenção ao ID 28534619-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003